Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A COORPRE, no ID 21501895, noticiou a celebração de acordo para pagamento do PCT no 0015818.35.2014.8.07.0000, expedido em favor de VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao referido ofício da COORPRE e quanto a pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 3 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR